Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRESSUPOSTOS LEGAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, nos termos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor. O agravante sustenta a ausência dos pressupostos legais para o processamento do feito, alegando que a agravada possui renda incompatível com a condição de superendividada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos legais para a instauração do processo por superendividamento, com enfoque na aferição da preservação do mínimo existencial e na boa-fé da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.181/2021 estabelece um sistema bifásico para a repactuação de dívidas, prevendo, inicialmente, a fase conciliatória e, frustrada esta, a instauração do processo judicial compulsório pelo magistrado.
4. O conceito de superendividamento, nos termos do artigo 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, corresponde à impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.
5. A aferição da condição de superendividado deve considerar a renda mensal líquida do consumidor e o montante de suas dívidas vencidas e vincendas, sendo irrelevante a renda bruta quando os descontos obrigatórios e contratuais comprometem a subsistência digna.
6. No caso concreto, os documentos demonstram que a agravada possui diversos contratos de mútuo e financiamentos, cujas parcelas superam sua remuneração mensal, restando caracterizado o comprometimento do mínimo existencial.
7. As instituições financeiras devem atuar com diligência na concessão de crédito, considerando a capacidade global de endividamento do consumidor e evitando práticas que possam levar ao superendividamento.
8. Diante da demonstração da condição de superendividada da agravada e da ausência de êxito na fase conciliatória, impõe-se a instauração do processo de repactuação das dívidas remanescentes, nos termos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, adimplir suas obrigações sem comprometer seu mínimo existencial.
2. A verificação da condição de superendividado deve considerar a renda disponível ao consumidor e o montante das suas dívidas, independentemente da renda bruta.
3. Frustrada a fase conciliatória, cabe ao magistrado instaurar o processo judicial para repactuação das dívidas remanescentes, nos termos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414942, 0700930-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/04/2022, DJE 26/04/2022.